Tribunal: TJSP
Processo: 0008044-08.2012.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008044-08.2012.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes BARBARA
ANN MOLLAN SAITO e RICARDO MOLLAN SAITO, é apelado MARIAH JOSE SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41.412
APEL.No: 0008044-08.2012.8.26.0642
COMARCA: Ubatuba
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Eduardo Passos Bhering Cardoso
APTE. : Barbara Ann Mollan Saito e Outros
APDO. : Mariah José Silva
Manutenção de posse. Ausência de demonstração de
posse anterior. Requisito indispensável. Artigo 561, inc.
I, do CPC. Improcedência mantida. Honorários recursais.
Majoração. Art. 85, §11, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
que julgou improcedente a ação de manutenção de posse e, diante do caráter dúplice
das ações possessórias, reconheceu que os autores é que turbaram a posse da
requerida, determinando a expedição de mandado em favor da requerida contra os
autores para que ela seja mantida na posse da área (local que usa para estacionar seu
veículo). Condenou aos autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
A parte autora pugna pela inversão do resultando discorrendo
sobre a origem da posse em 1979, esclarecendo que Leopoldino Alves de Moraes e sua
mulher Maria Aparecida dos Santos Moraes cederam a posse ao falecido Otávio Saito
esposo da ora recorrente Bárbara. Prosseguem afirmando que em 1981 o terreno foi
cercado e, além disso, promoveram levantamento topográfico da área. Esclarecem que
embora não residindo em Ubatuba sempre frequentam o local, sendo a família Saito
conhecida como possuidora do local. Descrevem como atos de posse a manutenção da
cercas e plantações. Dizem que em 1997 o imóvel foi dado em Comodato a Genildo
Pedro Val, o qual realizou uma construção rústica no terreno.
Relativamente ao esbulho, afirmam que a requerida invadiu
pequena faixa do terreno e passou a usá-la como estacionamento, configurando-se o
esbulho possessório. Tocante à prova oral produzidas, entendem que está em
consonância com a prova documenta trazida aos autos. Por fim, discorrem sobre a
função social da propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regularmente processado e preparado, o recurso foi impugnado,
subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença não merece reparos.
Com efeito, nos termos do artigo 560, do Novo Código de
Processo Civil, “o possidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e
ser reintegrado no de esbulho”.
Para tanto, incumbe ao autor provar (artigo 561, do Novo Código
de Processo Civil):
“I a sua posse;
II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III a data da turbação ou do esbulho;
IV
a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
Ao analisar a legislação pertinente acima exposta, percebe-se ser
imperiosa, ao merecimento da proteção possessória, inicialmente, a "prova da posse
anterior". Quem não a demonstra de forma cabal não poderá se valer dos interditos
possessórios e, além disso, faz-se necessária a prova da turbação ou esbulho praticado,
que são requisitos cumulativos.
Então, o requerente da ação possessória demonstrar o efetivo
exercício possessório sobre a área, contudo, na hipótese dos autos, embora os
recorrentes demonstrem a titularidade de uma área de terreno medindo 7.000m2, na
praia de Fortaleza em Ubatuba, não se desincumbiram de comprovar o exercício da
posse, especialmente no que toca à faixa de terra utilizada pela recorrida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estacionamento.
A posse é a relação de fato entre a pessoa e a coisa e, assim,
nas ações possessórias, o que se apura é a posse em si. Ou seja, nas ações
possessórias o objeto é a posse, razão pela qual suficiente é a comprovação do
“status” de possuidor, independentemente de título de domínio, para a obtenção da
proteção legal.
Ainda que a prova testemunhal tenha se referido ao exercício da
posse dos recorrentes nos anos 80, nada mais há nos autos que comprove que eles,
de fato, exerçam a posse até hoje. Não houve comprovação sequer do pagamento do
imposto predial.
Os recorrentes alegam, ainda, que o imóvel foi dado em
comodato em 1997, mas não fazem prova que a posse direta do imóvel continua esse
terceiro, que, também, não foi ouvido nos autos.
Portanto, não havendo prova da posse na data do alegado
esbulho era mesmo o caso de se julgar improcedente a ação de manutenção de posse.
Diante de tal quadro, mantém-se a r. sentença examinada por
seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários para 12% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC e em razão e da apresentação de
contrarrazões.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica